Tribunal: TJMT
Processo: 1059429-08.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059429-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE APOENA SOARES MEIRELES - CPF: 024.244.441-53 (APELANTE), CLELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 229.425.131-87 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CUNHA - CPF: 064.940.211-15 (APELANTE), HAR TRES HANGAR AVIOES REV RECUP E REV MAT AERONAUT LTD - EPP - CNPJ: 03.828.035/0001-01 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NOGUEIRA CUNHA - CPF: 064.940.211-15 (APELADO), CLELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 229.425.131-87 (APELADO), JOSE APOENA SOARES MEIRELES - CPF: 024.244.441-53 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), HAR TRES HANGAR AVIOES REV RECUP E REV MAT AERONAUT LTD - EPP - CNPJ: 03.828.035/0001-01 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA COM RECONVENÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– ALUGUEL DE HANGAR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA – REAJUSTES DOS VALORES – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – ART. 402 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Não demonstrada a relação jurídica entre as partes, resta caracterizada a ilegitimidade passiva.

O contrato foi realizado de forma verbal, assim, não há nos autos qualquer documento que corrobore a alegação da parte autora quanto ao suposto reajustes de valores.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

In casu,
não restou demonstrada a prova da efetiva perda, bem como não há como aferir se as possíveis perdas de peças ocorreram por culpa da parte autora/reconvinda.

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CLÉLIO NOGUEIRA CUNHA e HAR TRÊS HANGAR AVIÕES REV RECUP E REV MAT AERONAUT LTDA - EPP visando reformar a sentença de ID. 168676198, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1059429-08.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido Clelio Nogueira Cunha ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de 10/01/2017 até a efetiva desocupação, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento, além de reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva dos requeridos Antonio Carlos Nogueira Cunha e José Apoena Soares Meireles.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 168676199, o requerido/reconvinte, ora 1º apelante, sustenta a ocorrência de danos materiais indenizáveis.

Por outro lado, em suas razões de ID. 168676202, o autor, ora 2º apelante, aduz que Antonio Carlos Nogueira possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Sustenta que a repactuação dos valores restou devidamente demonstrada nos autos.

Por fim, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 168676210 e ID.168676209, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal do apelado HAR TRÊS HANGAR AVIÕES REV RECUP E REV MAT AERONAUT LTDA - EPP.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminarmente, o apelado HAR TRÊS HANGAR AVIÕES REV RECUP E REV MAT AERONAUT LTDA - EPP sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do 1º apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a reforma parcial da sentença com a condenação do reconvindo ao pagamento de danos materiais.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação de cobrança em face de José Apoena Soares de Meireles, Clélio Nogueira Cunha e Antônio Carlos Nogueira Cunha, sob o fundamento de que é proprietária do Hangar 01, situado no interior do Aeroporto Senador Jonas Pinheiro no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, na qual disponibiliza vagas para hangaragem (guarda/estacionamento) de aeronaves.

Discorre que o requerido José Apoena de Meireles firmou no ano de 2012 um contrato verbal de Hangaragem Coberta, da aeronave matriculada sob o nº. PT-IYZ, modelo 182P, CESSNA AIRCRAFT de sua propriedade, mediante pagamento de contraprestação mensal, no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

Relata que em Janeiro de 2013 o requerido Clélio Nogueira Cunha lhe comunicou que havia adquirido do Sr. José Apoena de Meireles a aeronave e que seria de sua responsabilidade juntamente com seu irmão (Antônio Carlos Nogueira Cunha) por quaisquer obrigações referentes à aeronave.

Argumenta que disponibilizou verbalmente a mesma vaga de hangaragem coberta para a permanência do avião supramencionado, mediante promessa de continuidade do pagamento de contraprestação mensal no importe de R$900,00 (novecentos reais) à época.

No entanto, relata que o 1º apelante não cumpriu com a obrigação assumida.

Em razão disso, ajuizou a presente ação visando o recebimento dos valores em atraso (período de 10.01.2013 à 02.12.2019).

Por outro lado, o requerido Clélio Nogueira Cunha aduz que em razão da queda do telhado do hangar a aeronave teve a calda, vidro traseiro e a asa esquerda extremamente danificadas, impossibilitando seu uso, bem como que o conserto demorou cerca de 3 (três) anos.

No entanto, argumenta que não foi realizada a substituição correta das peças sinistradas e que a aeronave não apresentava condições seguras para o voo, eis que os reparos não foram realizados corretamente.

Argumenta que o pagamento do aluguel não foi cumprido em decorrência da exceção do contrato não cumprido.

Ademais, sustenta que ao fazer a vistoria no ano de 2020, a aeronave se encontrava com diversas peças faltantes.

Por fim, alegou a prescrição da cobrança referente ao período de 10/01/2013 à 10/12/2016, bem como que não há nos autos qualquer comprovação do reajuste do valor do aluguel.

Requereu, assim, que os pedidos formulados na reconvenção fossem julgados procedentes, com a condenação da parte autora ao pagamento dos danos materiais.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido Clelio Nogueira Cunha ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de 10/01/2017 até a efetiva desocupação, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento, além de reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva dos requeridos Antonio Carlos Nogueira Cunha e José Apoena Soares Meireles.

Insurgem-se os apelantes desta decisão.

No que concerne à alegação de legitimidade do Antonio Carlos Nogueira, sob o argumento de que restou devidamente demonstrada a sociedade de fato entre os irmãos referente a aeronave, verifico que não assiste razão ao 2º apelante.

Isso porque o 2º apelante para corroborar sua alegação sustenta que os aluguéis anteriores (janeiro/2010 a dezembro de 2012) foram realizados mediante pagamento por meio do Antonio Carlos Nogueira, fato este que demonstra a sociedade de fato entres eles referente a aeronave.

No entanto, conforme mencionado pelo próprio autor, a venda da mencionada aeronave ocorreu em Janeiro de 2013, inclusive a cobrança é a partir deste período e não há nada nos autos que demonstre a suposta sociedade de fato entres eles referente a aeronave.

Assim, correta a sentença que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva de Antônio Carlos Nogueira, eis que os aluguéis cobrados são referentes ao período em que a aeronave era de propriedade de Clélio Nogueira Cunha.

O 2º apelante aduz ainda que restou demonstrado a pactuação de reajustes dos valores (R$900,00 no período de 2013 e R$1.200,00 no ano de 2014 e seguintes), no entanto, conforme relatado pelas partes, o contrato realizado fora de forma verbal, assim, não há nos autos qualquer documento que corrobora a alegação da parte autora quanto ao suposto reajustes de valores.

Por fim, o 2º apelante requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, haja vista que fora fixado no patamar máximo.

O artigo 85, § 8º, do CPC, determina que para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
fixou os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Logo, observando os critérios legais retro mencionados (complexidade da causa, tempo exigido (3 anos), grau de zelo dos profissionais) e considerando os ditames do transcrito § 2º, verifico que os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantidos.

Por outro lado, o 1º apelante sustenta a ocorrência de danos materiais indenizáveis no que concerne ao suposto furto de instrumentos do painel da aeronave, peças e componentes.

Pois bem.

O art. 402 do Código Civil dispõe que:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

In casu,
verifica-se que o 1º apelante trouxe aos autos somente, fotos em que demonstram a ausência de algumas peças, no entanto, não há como analisar se tal peças foram furtadas ou se soltaram em razão da ausência de manutenção.

Ademais, por se tratar de um contrato verbal, não é possível verificar de quem é a responsabilidade pela manutenção da aeronave.

Assim, não há que se falar em danos materiais indenizáveis.

Dispositivo
.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelações cíveis apresentados e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC, uma vez que os honorários foram fixados no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024